Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750165-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DAS GRACAS PIRES MICHALSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701418-03.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (id 173385978 dos autos originários). O agravante alega que o cumprimento de sentença deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos termos do 534 do Código de Processo Civil. Acrescenta que, se a memória de cálculo apresentada pelo credor exceder os limites da decisão exequenda, a Fazenda Pública pode impugnar o cumprimento de sentença. Explica que o momento processual que o devedor possui para questionar o excesso de execução é posteriormente à sua intimação quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Defende a inocorrência da preclusão no caso concreto. Argumenta que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas de honorários advocatícios dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalta que os cálculos apresentados pelo ente público devem ser homologados em razão da presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, em especial porque não infirmada pela parte contrária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento do excesso de execução com a homologação dos cálculos por ele apresentados. O preparo não foi recolhido em razão da presunção legal. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 173385978 dos autos originários): Como se observa da Decisão ID 168482895, a sucumbência foi fixada no montante de 10% do proveito econômico, montante que se encontra tanto no inciso I quanto no inciso II do artigo 85, §3o, do CPC. Percebe-se, portanto, que o Distrito Federal busca a reanálise da Decisão pelo próprio Juízo, não havendo base legal para tanto. Dessa forma, como não interpôs o recurso cabível no prazo legal, resta preclusa a Decisão que fixou a sucumbência. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Como a Planilha de Cálculo apresentada pela parte exequente encontra-se atualizada, preclusa a presente Decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. Expedidos os Precatórios, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição do agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada